Tribunal: STF
Processo: RHC 229061
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 28):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. DESOBEDIÊNCIA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. VIA IMPRÓPRIA. NECESSIDADE DE INCURSÃO NA SEARA FÁTICOPROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As instâncias ordinárias consignaram, de forma fundamentada (STF, Segunda Turma, AgRg no HC 105.349/SP, Rel. Min. Ayres Britto, DJ de 17/2/2011), que o paciente incorreu em desobediência, conduta a qual, segundo a jurisprudência desta Corte Superior, consiste em falta grave. 2. Ressalte-se, ademais, que o exame da tese de que não ocorreu a prática de falta grave não se coaduna com a via estreita do habeas corpus, dada a necessidade, na espécie, de incursão na seara fático-probatória, incabível nesta sede. 3. Agravo regimental desprovido. 



    Busca o recorrente, em suma, a absolvição da falta grave, registrada em sua execução penal em face de atos praticados por descontentamento às cautelas de contenção à COVID-1 no sistema prisional - adotadas na Resolução SAP n. 183/2020 -, sob o argumento de que ausente justa causa para imposição da penalidade, pois inexistente dolo e provas cabais a lastrear medida tão gravosa.



    O Ministério Público Federal ofertou parecer pelo não provimento do recurso (eDOC 58).



    É o relatório. Decido.



    2. De fato, o recurso ordinário não comporta o acolhimento da pretensão veiculada.



    Como bem ponderado pelo Parquet (eDOC 58, p. 4):



    [...] a pretensão do Recorrente não é suscetível de acolhimento em sede de habeas corpus, porque o confronto entre a tese defensiva e as conclusões das instâncias de origem pela higidez da declaração da conduta como falta grave e do direito de defesa preservado com advogado constituído, demandaria, necessariamente, incursão no acervo fático-probatório dos autos. 



    Com efeito, na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, “Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal ou desclassificação para falta de natureza média ou leve, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias.” (HC 207.695-AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Nunes Marques, DJe 04.04.2022). No mesmo sentido: HC 216525, Primeira Turma, Relator(a) Min. Roberto Barroso, DJe 31.08.2022; RHC 211926, Primeira Turma, Relator(a) Min. Alexandre de Moraes, DJe 25.03.2022.



    E, consoante o voto condutor do acórdão vergastado, a penalidade foi aplicada ao recorrente, porquanto, ao ver impostas normas sanitárias na unidade penal - que findaram por inviabilizar a visita por sua companheira-, “desacatou e desrespeitou os agentes de segurança”. “[B]astante alterado, apontou um dedo para o rosto de Everton e disse: ‘Esta unidade está me tirando, você, o seu Rogério e seu Tiago Vidal também estão me tirando, todo mundo sabe que minha visita tem problema de saúde, eu vou tirar minha visita sim, ou vocês estão querendo ver cabeça cortada na cadeia?’”. 



    Constatou-se haver sido registrado pelas instâncias ordinárias que, “diante da conduta desrespeitosa e agressiva, bem como da insistência do detento em confrontar o quanto determinado pela administração penitenciária, o encaminharam ao isolamento disciplinar. E tais relatos, desdobrados e prestados em uníssono, assumem valioso elemento de convicção, e convergem em sentido harmônico para roborar os termos da imputação”.



     



    No ponto, aliás, consignado que “a conduta [...] resultou definitivamente tipificada no artigo 50, VI, da LEP, que considera falta disciplinar de natureza grave a inobservância aos deveres previstos nos incisos II e VI do artigo 39 do mesmo diploma legal”.



    Mais detalhadamente, ponderou a Corte Superior que:



    Em relação a alegada nulidade da decisão que homologou o PAD, ante a ausência da audiência de justificação, o Tribunal Estadual afastou a preliminar arguida aos seguintes fundamentos: 



    "Não se ausculta irregularidade no feito. Com efeito, o que pretende o art. 118, § 2º, da Lei de Execuções Penais é apenas que o sentenciado seja ouvido para ofertar a sua justificativa sobre a falta grave supostamente praticada, o que não precisa ser feito necessariamente perante o Juízo das Execuções Criminais. Como alerta Guilherme de Souza Nucci, “não se pode exigir que num presídio, mormente os de grandes proporções, conduza-se uma sindicância para apurar falta grave como se processo fosse, pois seria infindável, complexa e ineficiente, o que é incompatível com sua finalidade. Ouvindo-se o sentenciado e propiciando-lhe oportunidade de se explicar é suficiente, nos termos do art. 59 da LEP” (in Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 5ª edição, São Paulo: Ed. RT, 2010, pág. 493). No particular, houve a instauração de procedimento administrativo disciplinar, no âmbito do qual realizada a oitiva do agravante, com a assistência de advogado, inclusive (fl. 35). Cumpre registrar, portanto, que nenhum direito do sindicado foi desrespeitado. O procedimento disciplinar instaurado respeitou os princípios do contraditório e da ampla defesa, com acompanhamento da defesa técnica nos atos procedimentais, não havendo, portanto, qualquer irregularidade. E isso é o quanto basta à homologação da falta grave procedida pelo juízo da origem. Nesse sentido já decidiu o C. STJ:[...]Logo, inexistente afronta ao disposto no art. 118, § 2º, da Lei de Execução Penal, não se ausculta a nulidade ou mesmo motivo para cassar a decisão vergastada. Dito isto, o reclamo não comporta acolhimento." 



    Para se divergir das conclusões a que chegaram os demais julgadores, seria necessário reexaminar fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus. Nesse sentido: RHC 176368 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 8.4.2022; HC 188759 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 19.11.2020. 



    3. Dessarte, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF, inexistindo flagrante constrangimento ilegal no ato inquinado coator, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 



    Publique-se.



     



    Brasília, 22 de junho de 2023.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente